Tribunal: TJDFT
Processo: 0754990-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Processual civil e tributário. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Honorários sucumbenciais. Execução fiscal. Objeção de pré-executividade acolhida. Reconhecimento de ilegitimidade passiva. Base de cálculo dos honorários perseguidos pela sociedade de advogados que patrocinara o devedor excluído do executivo. Decote de Certidão de Dívida Ativa não imputada ao executado excluído do polo passivo. Título judicial que arbitrara a base de cálculo com base no débito perseguido. Interpretação sistemática entre o decidido e as imputações direcionadas ao devedor alforriado. Débito perseguido que é traduzido pelo valor do qual restara alforriado o executado. Inviabilidade de compreensão da integralidade da CDA como débito perseguido em relação ao devedor excluído, considerada a limitação expressa do débito em relação a ele. Fórmula legítima e imperativa. Preliminar. Arguição de nulidade do decisório vergastado. Embargos de declaração. Oposição. Rejeição. Decisão. Omissão e falta de fundamentação. Nulidade. Inocorrência. Lacunas inexistentes. Provimento devidamente aparelhado. Contrarrazões. Preliminar de inépcia da peça recursal por ofensa ao princípio da dialeticidade. Rejeição. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por sociedade de advogados em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença instaurado para exigir o pagamento de honorários sucumbenciais decorrentes do acolhimento de objeção de pré-executividade oposta no curso de execução fiscal mediante patrocínio da banca, excluíra da base de cálculo da verba honorária ao débito retratado na CDA em relação à qual não houvera imputação de débito ao codevedor excluído da composição passiva da lide executiva fiscal.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do agravo adstringem-se à aferição, em ambiente preliminar, (i) da conformação técnica da peça recursal, e, ultrapassada essa arguição, (ii) da subsistência de nulidade a acoimar o decisório vergastado, fulcrado na ausência de fundamentação (CPC, art. 489, §1o), e, acaso superada a defesa processual, (iii) da necessidade, ou não de se preservar, na base de cálculo dos honorários sucumbenciais perseguidos pela banca recorrente, o débito retratado no título nomeado, atinando-se ao que constara do título que aparelhara a execução fiscal e o alcance do débito em relação ao qual o executado que tivera a defesa patrocinada pela agravante vira-se alforriado.
III. Razões de decidir
3. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o agravo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na decisão agravada como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.016, incisos II e III).
4. Aferido que a imprecação de nulidade à decisão interlocutória decorrera de alegada omissão em analisar as questões abordadas em embargos de declaração formulados com o viso de reforma do julgado na parte que fora desfavorável à parte, e não de aprimoramento do resolvido, resultando na certeza de que restara devidamente aparelhada de forma lógica, coerente, adequada e suficientemente fundamentada, conduzindo os argumentos que alinhara à resolução que empreendera, não sobejando imprecisão ou vagueza no decisório capaz de qualificá-lo como lacunoso ou de que incidira em negativa de prestação jurisdicional decorrente de omissão, contradição ou falta de fundamentação, elidindo a qualificação do decisório como omisso, resta inviabilizada sua invalidação sob essa exata premissa (CPC, art. 489, incisos I, §§1o e 3°).
5. A decisão que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em Juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar falta ou fundamentação contraditória com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX).
6. A base de cálculo dos honorários sucumbenciais fixados em decorrência do acolhimento de objeção de pré-executividade deve guardar correspondência com o proveito econômico efetivamente obtido pelo executado alforriado da imputação, traduzido pelo débito do qual fora liberado, sendo indevida a inclusão de débito retratado em CDA que, embora formalmente indicada na inicial do executivo fiscal, não integrara a imputação subjetiva que lhe fora direcionada, estando adstrita à devedora principal do débito perseguido pelo fisco distrital.
7. O decote do correspondente ao débito remanescente que sequer havia sido imputado ao executado excluído da posição de excutido ao ser resolvida a objeção de pré-executividade que veiculara, obrigação que, portanto, não fora alcançada pela resolução imprimida ao incidente, revela-se em compasso com a adequação da verba honorária aos limites objetivos do título executivo formado, que ressalvara expressamente que a base de cálculo dos honorários impostos ao exequente é o débito perseguido em face do excipiente, o que é traduzido pelo débito do qual restara alforriado ao ser excluído do executivo fiscal por retratar justamente o proveito por econômico que obtivera (CPC, art. 85, §2o).
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas. Unânime.